Tribunal: TJSP
Processo: 2049114-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não acolhimento. Concessão da benesse condicionada à prova cabal de incapacidade financeira. Documentos acostados ao Feito não demonstram a suscitada insuficiência econômica. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.